Tribunal: TJPA
Processo: 0814799-82.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814799-82.2022.8.14.0000

PACIENTE: VILMA DUARTE FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FLAGRANTE FORJADO. TESE SUPERADA. CONVERSÃO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PRISÃO PREVENTIVA.

- A defesa sustentou a necessidade de ser trancada a ação penal diante de flagrante forjado, consistente em ilegalidade no inquérito policial (IPL), pois, diferentemente do sustentado pela polícia civil, não houve prévia investigação que levou à prisão da paciente, destacando que a ordem de missão é de 12/08/2022, o relatório de missão de 19/07/2022 e a prisão em flagrante em 03/09/2022 e, assim, a “investigação prévia que teria dado ensejo à “Operação Escobar” nunca existiu, tendo os documentos apresentados pela autoridade policial no APF e no IPL confeccionados com datas retroativas à prisão da paciente, portanto “forjados”. Tal pleito resta superado, eis que o flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva, havendo, assim, novo título judicial a respaldar a restrição de liberdade da paciente.

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDÊNCIA. TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL/STF. JUSTA CAUSA. CRIME PERMANENTE.

- Sobre o tema, assento que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que
"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

- Nesse compasso, averbo que a moldura fática delineada nos autos é de que a entrada dos policiais na residência da paciente decorreu de todo um contexto que fundou a convicção dos policiais no sentido de fundada suspeita da prática de crime de tráfico de drogas, com especial destaque, segundo as informações do juízo coator, de que foram realizadas
“diligências investigativas (campana, oitiva de testemunhas e outras), constatou a veracidade de “notitia criminis inqualificada” de venda de drogas.

Diversas pessoas entravam e saiam para comprar drogas, inclusive alguns usuários alegaram terem comprado drogas com a acusada, ora paciente. De posse desses indícios, a Autoridade Policial, com fundadas suspeitas, realizou busca domiciliar e pessoal, apreendendo grande quantia de droga (mais de meio kilo de crack, dentre outras drogas), 27 cartões bancários, mais de dez mil reais em dinheiro em espécie, balanças de precisão e outros instrumentos comumente utilizado na venda de droga.”.

- Reassento que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
). No mesmo tom, é a jurisprudência do c. STF: HC 202339 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166

DIVULG 19-08-2021

PUBLIC 20-08-2021.

NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR EXISTÊNCIA DE PROVA ILÍCITA. INSUBSISTÊNCIA.

- Não vislumbro nulidade na decisão de recebimento da denúncia, eis que devidamente fundamentada e de
acordo com a jurisprudência pacífica do c. STJ no sentido de que a
“decisão proferida por ocasião do exame da resposta à acusação não precisa ser exaustiva, sob pena, inclusive, de antecipação indevida do juízo de mérito. A abordagem das teses da defesa, mesmo sucinta, confere validade à decisão.”.
(v.g. AgRg no HC n. 730.089/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.).

- A decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) e a que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório.

- Portanto, não se verifica nulidade a ser sanada na decisão de recebimento da denúncia. A análise mais aprofundada demandaria profunda incursão em matéria fático-probatória, o que é inviável na via eleita do
habeas corpus.
Apreciar nulidade de prova não pode ser feito por esta Corte sem incursão probatória, sobretudo quando a instância monocrática firmou entendimento em sentido contrário.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/trancamento da ação penal com pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de
VILMA DUARTE FERREIRA DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800834-35.2022.8.14.0130.

Os impetrantes afirmam que a paciente fora presa em flagrante delito, em sua residência, em 03/09/2022, acusada da prática do crime de tráfico de drogas. Em audiência de custódia, o flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva.

Argumentam
ilegalidade no inquérito policial (IPL)
, pois, diferentemente do sustentado pela polícia civil,
não houve prévia investigação que levou à prisão da paciente
, destacando que a ordem de missão é de 12/08/2022, o relatório de missão de 19/07/2022 e a prisão em flagrante em 03/09/2022 e, assim, a
“investigação prévia que teria dado ensejo a “Operação Escobar” nunca existiu, tendo os documentos apresentados pela autoridade policial no APF e no IPL confeccionados com datas retroativas a prisão da paciente, portanto “forjados”.”
, devendo ser
trancada a ação penal
diante desse
flagrante forjado.

Ponderam que
não houve autorização
da paciente para
entrada em seu domicílio,
ressaltando que
“Nada justifica a entrada na residência da paciente sem que tenha havido a instigação prévia ou mesmo autorização de alguém responsável”.

Sustentam
“não ter havido investigação prévia à invasão e buscas à residência da paciente, não ter havido autorização ao ingresso na residência, de maneira que as provas obtidas por meio da medida invasiva são ilícitas, bem como todas as que delas decorreram.”,
gerando, assim, a
nulidade da decisão que recebeu a denúncia, por falta de fundamentação consistente.

Diante disso, clamam pelo
“reconhecimento da ilegalidade da investigação prévia que culminou com a invasão e destruição da residência da paciente, que as provas oriundas desta investigação ilegal (apreensões e depoimentos) sejam declaradas nulas e por fim o processo penal seja trancado.”.

Por tais razões, requerem
liminar
para que seja suspensa a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 08/11/2022, ou, alternativamente,
“que as diligências requeridas na defesa prévia, sejam deferidas e cumpridas pela autoridade coatora antes da realizado da audiência marcada para 08.11.2022, visto sua imprescindibilidade para a Defesa”
.
No
mérito
, pugnam pela
“concessão da ordem impetrada para declarar nulas as provas ilegais utilizadas pelo Ministério Público para o oferecimento da denúncia, em razão de serem eivadas de ilegalidades, bem como as derivadas destas (...) com a declaração de nulidades das provas ilegais e as derivadas destas, seja o processo penal trancado (...) considerando a paciente encontrar-se custodiada, requer-se a expedição do competente alvará de soltura.”
, destacando que desejam ser intimados da sessão de julgamento definitivo de mérito para realizarem
sustentação oral.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos

Considerando
meu afastamento funcional das atividades judicantes, em face de gozo de folgas de plantão,
determinou-se, de ordem, a redistribuição dos autos, na forma do art. 112 do Regimento Interno desta Corte em 19/10/2022,
cabendo a relatoria à desembargadora Eva do Amaral Coelho que, em despacho datado de 20/10/2022, reservou-se para apreciar o pedido liminar após as
informações
da autoridade coatora (ID nº 11488631), as quais foram devidamente prestadas (ID nº 11507330).

Em seguida, conclusos os autos, a desembargadora Eva do Amaral Coelho determinou seu retorno à minha relatoria, por ter retornado às atividades judicantes (ID nº 11523340).

Indeferi a liminar
(ID nº 11533894).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
(ID nº 11659797).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

A defesa sustentou a necessidade de ser
trancada a ação penal
diante de
flagrante forjado,
consistente em ilegalidade no inquérito policial

(IPL), pois, diferentemente do sustentado pela polícia civil,
não houve prévia investigação que levou à prisão da paciente
, destacando que a ordem de missão é de 12/08/2022, o relatório de missão de 19/07/2022 e a prisão em flagrante em 03/09/2022 e, assim, a
“investigação prévia que teria dado ensejo à “Operação Escobar” nunca existiu, tendo os documentos apresentados pela autoridade policial no APF e no IPL confeccionados com datas retroativas a prisão da paciente, portanto “forjados”.
Tal pleito resta superado, eis que o flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva, havendo, assim, novo título judicial a respaldar a restrição de liberdade da paciente.

Nesse sentido:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FRAUDE ELETRÔNICA (NOVE VEZES). ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROPRIEDADE DA VIA. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTUMÁCIA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

5. Ademais, eventual irregularidade na prisão em flagrante encontra-se prejudicada pela conversão da custódia em preventiva, novo título a amparar atualmente a segregação.

6. Nesse sentido, a orientação jurisprudencial desta Corte entende que "não há mais se falar em irregularidade da prisão em flagrante quando a questão encontra-se superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar" (RHC 64.040/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015).

(AgRg no HC n. 766.605/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Por outro lado,
improcede a tese de violação de domicílio
, pois os policiais teriam invadido a casa do paciente sem justo motivo ou autorização judicial.

Sobre o tema, assento que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que
"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados"
.

Nesse compasso, averbo que a moldura fática delineada nos autos é de que a entrada dos policiais na residência da paciente decorreu de todo um contexto que fundou a convicção dos policiais no sentido de fundada suspeita da prática de crime de tráfico de drogas, com especial destaque, segundo as informações do juízo coator, de que foram realizadas
“diligências investigativas (campana, oitiva de testemunhas e outras), constatou a veracidade de “notitia criminis inqualificada” de venda de drogas. Diversas pessoas entravam e saiam para comprar drogas, inclusive alguns usuários alegaram terem comprado drogas com a acusada, ora paciente. De posse desses indícios, a Autoridade Policial, com fundadas suspeitas, realizou busca domiciliar e pessoal, apreendendo grande quantia de droga (mais de meio kilo de crack, dentre outras drogas), 27 cartões bancários, mais de dez mil reais em dinheiro em espécie, balanças de precisão e outros instrumentos comumente utilizado na venda de droga.”.

Reassento que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
).

No mesmo tom, é a jurisprudência do c. STF: HC 202339 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 19-08-2021

PUBLIC 20-08-2021. Destaco:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.

(RE 1346806 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 16/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107

DIVULG 01-06-2022

PUBLIC 02-06-2022)

Por fim,
não vislumbro nulidade na decisão de recebimento da denúncia,
eis que devidamente fundamentada e de acordo com a jurisprudência pacífica do c. STJ no sentido de que a
“decisão proferida por ocasião do exame da resposta à acusação não precisa ser exaustiva, sob pena, inclusive, de antecipação indevida do juízo de mérito. A abordagem das teses da defesa, mesmo sucinta, confere validade à decisão.”.
(v.g. AgRg no HC n. 730.089/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.).

A decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) e a que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório.

Vejamos (ID nº 11459316):

“- Do recebimento da denúncia

Na defesa prévia a Defesa aponta nulidades processuais na fase do inquérito, indicando divergência nas datas opostas nos relatórios de missão e ordem de missão, afirmando que a prisão foi ilegal porque a invasão do domicílio ocorreu sem ordem judicial e que a Autoridade Policial não possuía fundadas razões para realizar a busca domiciliar.

A tese da Defesa não merece prosperar. Inicialmente, destaco que os processos movidos contra a acusada não possuem atributo de segredo de justiça, é dizer, qualquer pessoa poderia ter acesso a tramitação dos feitos por meio da consulta pública do PJE (
https://consultas.tjpa.jus.br/consultaunificada/consulta/principal
) bastando indicar o nome, ou parte dele, da acusada.

Desta forma, não há como presumir a inexistência de investigação anterior a prisão da acuada simplesmente por constar no PJE acesso do Escrição Phylipe Basílio Guedes a determinados processos no dia 04/09/2022, ainda mais porque acessos processuais de Autoridades não ficam registrados no PJE na aba acesso de terceiros, tampouco restam registradas naquela aba as consultas públicas realizadas.

Além disso, as diligências policiais não se limitaram a análise do histórico processual penal da acusada, mas foram realizadas campanas, oitivas de testemunhas e outras diligências, todas documentadas no caderno informativo. Trata-se, em verdade, de simples erro material na data informada nos registros do inquérito.

Além disso, eventuais excessos praticados pelos policiais durante a abordagem poderão ser analisados durantes a instrução criminal.

Do exposto, não vislumbro qualquer nulidade na atuação da Autoridade Policial, motivo pelo qual
INDEFIRO o pedido de absolvição sumária
. Outrossim, tendo em vista que a denúncia contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação da acusada, a classificação do crime e o rol das testemunhas,
RECEBO-A
, imputando à acusada, provisoriamente, como incursa nas sanções do delito de tráfico de drogas.

Por fim,
DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 08/11/2020, ÀS 14H
, a ser realizada por videoconferência pelo sistema Microsoft Teams.”

Portanto, não se verifica nulidade a ser sanada na decisão de recebimento da denúncia. A análise mais aprofundada demandaria profunda incursão em matéria fático-probatória, o que é inviável na via eleita do
habeas corpus.
Apreciar nulidade de prova não pode ser feito por esta Corte sem incursão probatória, sobretudo quando a instância monocrática firmou entendimento em sentido contrário.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,

conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 29/11/2022